Tribunal: TJES
Processo: 5003503-13.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003503-13.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THAIS RIBEIRO
AGRAVADO: JORGE RIBEIRO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003503-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THAIS RIBEIRO

AGRAVADO: JORGE RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se de agravo interno interposto por Thais Ribeiro em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento dado o seu não cabimento em face de decisão proferida no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais (nº 0000834-25.2019.8.08.0006) que, dentre outras situações, indeferiu o pedido de reunião desta com a Ação de Interdição autuada sob o nº 00007909-52.2018.8.08.0006, face a ausência de conexão entre as causas.

Em suas razões fundamentou, em síntese, que no julgamento do REsp 1.704.520 o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do artigo 1.015 do CPC não é taxativo e pode ser mitigado em caso de urgência. Assim, ao final, almejou o provimento do recurso.

Apesar de instado o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

O Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003503-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
THAIS RIBEIRO

AGRAVADO:
JORGE RIBEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Relembro tratar os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
THAIS RIBEIRO
contra a r. decisão monocrática de ID nº 1480493, que, nos autos da
ação de
restituição de valores

ajuizada por
JORGE RIBEIRO
,
não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, por ausência de cabimento.

Na última sessão de julgamento, em 03/05/2022, o Eminente Desembargador Relator,
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
proferiu voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tendo sido acompanhado pelo nobre Desembargador
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA.

Para tanto, o nobre Relator compreendeu que
“
o provimento vergastado cuida de tema não elencado nos incisos do artigo mencionado
[art. 1.015],
nem mesmo no seu parágrafo único, situação que enseja o não conhecimento do intento recursal”.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor analisar questão afeta ao cabimento do expediente recursal.

Como se sabe, o recurso de agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas, em regra, ao rol constante no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Nesse contexto, quando da edição do CPC/2015, apenas era possível interpor agravo de instrumento em face de decisões que versassem sobre as supratranscritas matérias. Assim, as decisões interlocutórias que não se encontram previstas no indigitado rol não ficam cobertas pela preclusão, de modo que poderão ser impugnadas por meio de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões da apelação, a teor do artigo 1.009, § 1º, CPC.

Rememoro, contudo, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça promoveu significativa alteração na taxatividade do rol do artigo 1.015 quando do julgamento do REsp nº 1.704.520 submetido à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Vê-se, portanto, que dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015; (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

Nesse sentido, o critério da urgência utilizado pela Corte Cidadã é o do
dano marginal em sentido estrito
, isto é, aquele que advém da simples duração do processo.

A propósito, em seu voto vencedor, a Eminente Ministra Nancy Andrighi elucidou que “(...)
justamente para
evitar as idas e as vindas
, as evoluções e as involuções, bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que
questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso para o refazimento de uma parcela significativa de atos processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo
, porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até mesmo do recurso especial, seria infrutífero
”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

E essa é a premissa que deve ser adotada para analisar o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias que não versam sobre matérias constantes no artigo 1.015, qual seja: a ideia de que uma análise a respeito a matéria apenas em sede de apelação poderia ensejar o desfazimento de muitos atos processuais.

É o que ocorre, por exemplo, com a decisão que afasta a alegação de incompetência absoluta do juízo: se a referida matéria não for agravável, as partes apenas poderão impugná-la por meio de apelação, e, em caso de provimento do recurso, inúmeros atos serão anulados, com a consequente necessidade de refazimento destes, fato que enseja maior lentidão à marcha processual.

No caso em análise, o Eminente Relator não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto por
THAIS RIBEIRO
por considerar que a decisão que indefere pedido de reunião de causas por conexão não consta no rol do artigo 1.015, CPC.

Ainda, o c. Desembargador compreendeu que
“a tese jurídica firmada na recente decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos não possui incidência no caso em voga uma vez que não vislumbro urgência decorrente da ineficácia do julgamento da questão ora debatida quando a interposição de eventual apelo”.

Entretanto, há de se destacar que, desde a fixação da tese referente à taxatividade mitigada, a jurisprudência pátria tem reconhecido que da decisão que indefere pedido de conexão de ações por prejudicialidade cabe agravo de instrumento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
CONEXÃO EM RELAÇÃO A DEMANDA OBRIGACIONAL. CABIMENTO DO AGRAVO. INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO EM APELAÇÃO
. MÉRITO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR.
PREJUDICIALIDADE
. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Embora a decisão agravada não se insira em nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.015 do CPC,
é patente a inutilidade da apreciação da conexão

entre as demandas em sede de apelação, sobretudo em função do expresso teor da Súmula nº 235 do STJ, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido.
Precedente desta Corte. 2) Considerando que a relação entre os fatos e a consequência jurídica pleiteada é a mesma, na medida em que decorre do exercício do direito de posse/propriedade sobre o bem, e que, a depender do resultado da pretensão reivindicatória, poderá não subsistir a necessidade da pretensão obrigacional, uma vez que o réu não terá mais responsabilidade ou mesmo direito sobre o imóvel,
caracterizam-se a conexão

e a prejudicialidade entre as demandas, com relevante risco de decisões conflitantes e até mesmo inócuas.
3) Recurso desprovido.
(TJES; AI 0002864-15.2019.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 30/07/2019; DJES 09/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA.
ART. 55, §3º, DO CPC/15.
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DE PROCESSOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Em razão da Súmula nº 235 do STJ, segundo a qual, A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado, na exegese da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos RESP 1.696.396 e RESP 1.704.520, em sede de recurso repetitivo,
é cabível o recurso de agravo de instrumento, uma vez que, a se aplicar o art. 1.009, §1º, do CPC/15, resta verificada a inutilidade do julgamento da questão (conexão) no recurso de apelação. Recurso de agravo de instrumento

admitido.
2 -
Determinada a reunião de processos, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes
, na medida em que alega a recorrente, em sede de contestação, na ação de cobrança, que o veículo causador do sinistro possuía contrato de seguro vigente, sendo da seguradora e não da agravante, o dever de arcar com os prejuízos aos quais o segurado deu causa. (...)
(TJES; AI 0014257-71.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/04/2019; DJES 08/05/2019)

A conclusão pelo cabimento do agravo de instrumento pautou-se na ideia de que, caso as indigitadas decisões fossem apenas recorríveis pela via da apelação, o pleito recursal se tornaria infrutífero, pois a conexão de processos, apenas naquele momento, seria inócua.

Além disso, caso os processos não fossem julgados de forma conexa, a prejudicialidade entre as demandas poderia ensejar decisões conflitantes, as quais seriam posteriormente anuladas, implicando a necessidade de prolação de novas decisões, em nítido descompasso com o que preconiza a regra da taxatividade mitigada.

Assim, em se tratando de decisão que indefere pedido de conexão de causas,
a jurisprudência admite sua recorribilidade pela via do agravo de instrumento
, pelos motivos delineados acima.

Não obstante, da análise dos autos, verifico que a decisão impugnada não indeferiu pleito de conexão entre as demandas,
mas, na realidade, indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos termos do artigo 313, V, CPC
1
.

Notadamente, por meio de petição reproduzida no ID nº 1384447,
THAIS RIBEIRO
entendeu ser
“necessária a suspensão do processo, com fulcro nos comandos retromencionados
[art. 313, V],
até a decisão meritória no processo de interdição em trâmite na 1ª Vara Cível, onde a ora Requerida é Requerente, com probabilidade real de procedência do pedido de interdição, para dar transparência legal na prestação de contas. Assim, requer o cancelamento da audiência designada, bem como a suspensão do processo até a decisão final, com trânsito em julgado, do processo nº 0007909-52.2018.8.08.0006”.

O sobredito pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
e foi em face da referida decisão que a requerida interpôs recurso de agravo de instrumento.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir se a decisão que indefere pedido de suspensão de processo em razão da prejudicialidade com outra demanda é recorrível de imediato pela via do agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada.

E, ao meu sentir, as mesmas considerações empreendidas para respaldar o cabimento do recurso de agravo contra decisão que indefere pedido de conexão de demandas podem ser aplicadas, por analogia, à hipótese em análise.

Isso porque, ambos os institutos – de conexão de demandas e de suspensão de processo até o julgamento de outra causa que guarde relação de prejudicialidade –, têm o mesmo escopo: evitar a prolação de decisões conflitantes e, via de consequência, o trâmite desnecessário de determinada ação, com a ulterior necessidade de anulação e refazimento de atos.

Assim, rogando
vênia
aos Pares que compreendem de forma diversa, compreendo que, caso a decisão que indefere pedido de suspensão de processo não seja agravável, sua impugnação apenas em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões seria inócua.

Afinal, em casos tais, a demanda teria transcorrido em sua integralidade perante o Primeiro Grau de Jurisdição, com a consequente prolação de sentença, de modo que a suspensão processual, apenas após o julgamento da apelação, em nada adiantaria para evitar decisões conflitantes, já que, como dito, teria ocorrido prolação de sentença.

Deste modo, nessas situações, a impossibilidade de interpôr recurso de agravo de instrumento poderia acarretar, à frente, a anulação de uma série de atos processuais, em desconformidade com o que preconiza a tese da taxatividade mitigada.

Isso porque, como dito, caso não ocorra a suspensão processual, sobrevêm a possibilidade de uma das decisões prolatadas em um dos processos que guardam relação de prejudicialidade vir a ser anulada, porquanto proferida em desconformidade com o julgamento da outra demanda.

Isto posto, compreendo que o recurso de agravo de instrumento interposto por
THAIS RIBEIRO
deve ser conhecido, pois reúne os requisitos de admissibilidade recursais para tanto.

Portanto, rogando
vênia
aos Eminentes Desembargadores que me antecederam, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática de ID nº 1480493 e conhecer do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

1
Art. 313. Suspende-se o processo:

V – quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003503-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THAIS RIBEIRO

AGRAVADO: JORGE RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se de agravo interno interposto por Thais Ribeiro em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento dado o seu não cabimento em face de decisão proferida no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais (nº 0000834-25.2019.8.08.0006) que, dentre outras situações, indeferiu o pedido de reunião desta com a Ação de Interdição autuada sob o nº 00007909-52.2018.8.08.0006, face a ausência de conexão entre as causas.

Em suas razões fundamentou, em síntese, que no julgamento do REsp 1.704.520 o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do artigo 1.015 do CPC não é taxativo e pode ser mitigado em caso de urgência. Assim, ao final, almejou o provimento do recurso.

Apesar de instado o agravado não apresentou contrarrazões no prazo legal.

O Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso.

Examinando o teor do
decisum
combatido pelo agravo de instrumento junto ao rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1.015 do CPC, concluo pela inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento.

O provimento vergastado cuida de tema não elencado nos incisos do artigo mencionado, nem mesmo no seu parágrafo único, situação que enseja o não conhecimento do intento recursal. Outra não foi a posição adotada por esta Corte em situações análogas, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO E SUSPEIÇÃO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015, DO CPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. -
Os temas relacionados
a suspeição do ilustre Juiz de primeiro grau e
a conexão
entre a ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravado (proc. n. 00181147-14.2016.8.08.0035) e a ação anulatória ajuizada pelas agravantes (proc. n. 035.10.095354-2)
não comportam cognição no presente recurso, porquanto fora do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil
. [...] (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006362, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018)

[...] Com efeito, e
sabendo que a decisão interlocutória atacada afastando a conexão entre cautelar antecipada de prova com a ação indenizatória não contempla impugnação pela via do agravo de instrumento, pois não se encontra no rol taxativo daquele dispositivo legal, certo é que o manejo do presente expediente recursal contra tal pronunciamento não deve ser admitido por esta Corte, dada a inadequação da via recursal eleita
. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 0032167-72.2018.8.08.0024, Decisão Monocrática, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 19/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDFERIMETNO DE PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO INADIMISSÍVEL. 1. -
A decisão que indefere pedido de reunião de processos por conexão entre as demandas não está prevista dentre as hipóteses elencadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do referido diploma legal, por inadmissibilidade.
3. - Recurso não conhecido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 035169002009, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016)

Além disso, ressalto que a existência de eventual prejuízo à parte não é capaz de ensejar o cabimento da irresignação recursal proposta vez que a possibilidade de impugnação diferida é resguardada pelo novo estatuto processual, conforme artigo 1.009, §1º do CPC.

A tese jurídica firmada na recente decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos não possui incidência no caso em voga uma vez que não vislumbro urgência decorrente da ineficácia do julgamento da questão ora debatida quando da interposição de eventual apelo, como já mencionado na decisão unipessoal.

No tocante a novel tese da agravante no sentido de haver prejudicialidade que justifique a urgência na impugnação do
decisum
originário, não antevejo esta circunstância, uma vez que não fora apontado concretamente qual prejuízo.

Lado outro, apenas para argumentar, decisões conflitantes podem ser facilmente evitadas pois o objeto e bem jurídico tutela não é o mesmo nas duas ações (demanda indenizatória e ação de interdição), além de existir a possibilidade de compartilhamento de provas e juntada de documentos novos ao longo dos trâmites processuais.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, a recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos aptos a modificar o convencimento pretérito, inexistindo outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo exposto, CONHEÇO do agravo interno mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

RETORNO

Cuida-se de agravo interno em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento por estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC, bem como da mitigação expressa quando do julgamento no REsp nº 1.696.396/MT.

Iniciado o julgamento repisei o meu posicionamento unipessoal, o qual havia concluído que o indeferimento da conexão e da suspensão do processo originário não dão ensejo a interposição de agravo de instrumento, mas constituem hipótese de recorribilidade diferida.

Fui acompanhado pelo Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa ao passo que o Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho abriu divergência para conhecer do agravo de instrumento.

Pedi retorno para examinar com acuidade as razões descritas pelo douto vogal, no entanto, pedindo vênia ao Des. Telêmaco, mantenho minha posição já externada no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003503-13.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: THAIS RIBEIRO

AGRAVADO: JORGE RIBEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A tese jurídica firmada na recente decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos não possui incidência no caso em voga uma vez que não vislumbro urgência decorrente da ineficácia do julgamento da questão ora debatida quando da interposição de eventual apelo, como já mencionado na decisão unipessoal.

II - Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.